Tribunal: TJMT
Processo: 1006580-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006580-17.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006580-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: A.K.F. Romero Transportes Ltda. – EPP – em recuperação judicial
AGRAVADO: Randon Administradora de Consórcios Ltda.
Processo Origem: Ação de Busca e Apreensão no 0005089- 35.2016.8.11.0010, código 85856, da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara
Agravo de Instrumento interposto por A.K.F. Romero Transportes Ltda.-EPP, em recuperação judicial, de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Randon Administradora de Consórcios Ltda., deferiu o pedido de prosseguimento da busca e apreensão dos veículos REBOQUE DOLLY LIBRELATO RDL 2E, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: PRETA, CHASSI: N° 9A9DR1762ELDJ5012, PLACA: OAQ-8718, RENAVAM:00551 266627, SEMIRREBOQUE BASCULANTE LIBRELATO 2E, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: PRETA, CHASSI: N° 9A9BD1742ECDJ5029, PLACA: OAQ-8758, RENAVAM: 00551263440, SEMIRREBOQUE BASCULANTE LIBRELATO 2E, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: PRETA, CHASSI: N° 9A9BT1742ECDJ5029, PLACA:OAQ-8688, REINAVAM: 00551265442, porquanto já ultrapassado o prazo de blindagem.
A agravante informa, em petição (id 107657983), que desiste do presente recurso.
Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
É o caso, portanto, de homologar o pedido de desistência do presente recurso diante da expressa manifestação da recorrente de que não tem mais interesse no seu prosseguimento.
Portanto, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente a desistir do recurso e consubstanciado no artigo 51, X, do Regimento Interno desta Corte, homologa-se o pedido de desistência e determina-se o arquivamento do recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 08 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator